Tribunal: TJMT
Processo: 1029166-43.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029166-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS - CPF: 419.870.711-15 (REQUERENTE), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA (REQUERIDO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 921.200.671-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que julgou a revisão criminal ajuizada pela embargante parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente, improcedente, mantendo a condenação pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), à pena de 18 anos de reclusão.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão que, à unanimidade, julgou parcialmente extinta sem resolução de mérito e, na extensão remanescente, improcedente a revisão criminal da embargante;
(ii)
teses de ineficiência da defesa técnica, validade da prova utilizada para a pronúncia e reconhecimento das agravantes analisadas no recurso de apelação e no acórdão da revisão criminal; (
iii)
mera tentativa de rediscussão de matérias devidamente analisadas e respondidas pelo Colegiado.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, com o aperfeiçoamento da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. Os embargos de declaração não servem para a parte embargante tentar rever o entendimento prolatado, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão.

7. Impositiva a rejeição dos embargos de declaração quando demonstrado que o voto condutor do acórdão enfrentou todas as questões suscitadas e que a pretensão do embargante é apenas rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDCrim 1021270-80.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vera Lúcia Nunes dos Santos
contra acórdão desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que julgou parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente, improcedente a ação revisional ajuizada pela embargante, preservando a condenação pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

A embargante assevera que o acórdão é omisso, pois não teria enfrentado as questões de forma clara e fundamentada, em especial as teses de ineficiência da defesa técnica, com indicação de violação à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, de invalidade da prova que embasou a decisão de pronúncia, além do indevido reconhecimento de agravante que não teria sido submetida ao Conselho de Sentença. Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja
“revisto, esclarecido e aperfeiçoado”
(
sic,
id. 269139785).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Com efeito, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, para suprir omissão, verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, não se verifica a indicação de nenhum dos vícios inscritos no artigo 619 do Código de Processo Penal, mas sim a tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

Isso porque o acórdão embargado examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição, tampouco omissão a ser sanada.

O voto condutor do acórdão foi claro e objetivo ao consignar que a revisão criminal não cumpre a função de sucedâneo recursal e não se presta a um novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares, o que se identificou nos autos.

Quanto à alegada deficiência técnica da defesa, a questão foi devidamente analisada no julgamento do recurso de apelação, tendo a Terceira Câmara Criminal rejeitado a preliminar,
“em razão da ocorrência da preclusão, da inexistência de indícios de deficiência da defesa e da ausência de prejuízo”
. Esta conclusão não pode ser alterada pela via da revisão criminal, especialmente porque não foram apresentados fatos novos ou provas novas que pudessem justificar tal medida.

Sobre a existência de declaração da própria vítima ao escrivão de polícia, afirmando que a embargante tentou salvá-lo, tal questão também foi apreciada e rejeitada pela Terceira Câmara Criminal, inexistindo novas circunstâncias capazes de afastar a soberana decisão do Conselho de Sentença.

Confira-se:

“(...) O voto condutor também afastou a tese de condenação contrária à prova dos autos, consignando que ‘o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de negativa de autoria, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença’ (sic, id. 202700161 – PJe 2º 0017198-24.2012.8.11.0042). (...)

Nesse cenário, observa-se que a requerente apenas reitera questões já decididas por este Tribunal de Justiça, em nítida intenção de utilizar da revisão criminal como uma segunda apelação, o que é inadmissível, conforme abordado no início deste voto. (...)”
(
sic,
id. 268308786).

Para além disso, o acórdão da apelação criminal refutou a tese defensiva, expondo o seguinte:

“(...) Nesse aspecto, a i. defesa técnica aponta a existência de documento juntado nos autos, consistente na certidão lavrada pelo escrivão Luiz Fernando Reboredo Fonseca (ID 179614161 - Pág. 99), como hábil a robustecer tal alegação, pois a vítima teria confidenciado ao mencionado agente público “que sua convivente VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS nada tem haver com o princípio do fogo; QUE VERA o ajudou a sair do quarto, o socorrendo” sic.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, da ausência de oitiva em juízo do mencionado escrivão de polícia, ou mesmo da inconclusividade do laudo pericial realizado no local dos fatos [realizado depois de 04 (quatro) meses da data do fato – ID 179614161 - Pág. 110/132], subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contrapõe a negativa defensiva, e que podem ter influído no ânimo dos jurados, de modo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos.

Merece destaque os depoimentos das testemunhas Adão Alves da Cruz e Welliton Messias da Cruz Santos, enquanto policiais militares que atenderam a ocorrência (ID 179614161 - Pág. 64/69), André Luiz da Guia Silva e José Antonio de Figueiredo, respectivamente plantonista e médico que realizaram os primeiros socorros na vítima (ID 179614161 - Pág. 76) e das declarações de Juracy Felix dos Santos, irmão do ofendido, e quem o acompanhou durante a internação hospitalar, todos uníssonos em declarar que, a despeito do estado crítico de saúde apresentado por Francisco Rodrigues dos Santos, ainda assim, imputou à sua convivente a autoria do início do incêndio. (...)”
(
sic,
id. 202700161 – Pje 2º Grau – ApCrim 0017198-24.2012.8.11.0042).

Para encerrar, a alegação de utilização indevida de agravante que não teria sido submetida ao Conselho de Sentença, o acórdão embargado consignou que a dosimetria da pena foi objeto de análise no recurso de apelação, que preservou a incidência das agravantes da coabitação (CP, art. 61, II,
“f”
) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II,
“c”
), na primeira fase da dosimetria, cada uma na fração de 1/6 (um sexto).

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que mereça ser sanada, revelando-se os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível pela via eleita.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) O acolhimento de aclaratórios visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in casu não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto (...)”
(EDCrim 1021270-80.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024).

Por fim, relembro que a alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores, não se admitindo rediscussão da matéria nesta via processual.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Vera Lúcia Nunes dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025